Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700142-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: PAULO RODOLFO VILLAS BOAS NUNAN D E C I S Ã O Tendo em vista que a liminar foi proferida em sede de Plantão Judicial, ainda no dia 27 de dezembro de 2019, bem como o procedimento de transplante deveria ser realizado de forma urgentíssima, diga a agravante se tal procedimento foi realizado, com a data e respectiva comprovação documental. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator